Tribunal: TJMT
Processo: 0004816-57.2012.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004816-57.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA SILVA - CPF: 758.483.411-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA SILVA - CPF: 758.483.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida nos autos de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de Luiz Claudio da Silva que julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o ora apelante ao fornecimento do medicamento versa 60mg – 20 ampolas, em razão do eu diagnóstico de arritmia cardíaca, confirmando a liminar deferida, e condenando o Município ao pagamento de honorários fixados em R$ 500,00.

O Município apelante sustenta a ilegitimidade passiva, que inexiste condenação solidária, e pelo não cabimento de honorários à Defensoria, pugnando pelo provimento do apelo.

Em decisão monocrática de id n. 11008485 – pg 30/42, o apelo foi provido em parte tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários, e retificada para afastar a multa diária.

Interposto agravo interno pela Defensoria Pública, esse foi desprovido – Id n. 111008496.

Foi interposto recurso especial pela Defensoria Pública, e os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade com o Tema no 1002 do Supremo Tribunal Federal (id n. 179579756).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença proferida nos autos de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de Luiz Claudio da Silva que julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o ora apelante ao fornecimento do medicamento versa 60mg – 20 ampolas, em razão do eu diagnóstico de arritmia cardíaca, confirmando a liminar deferida, e condenando o Município ao pagamento de honorários fixados em R$ 500,00.

Interposto apelo pelo Município esse foi provido em parte tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários, e retificada para afastar a multa diária.

Fora interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência para fornecimento de medicamento que foi julgada procedente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Dessa forma, não merece provimento o recurso do Município para afastar os honorários fixados no ato sentencial.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Em reexame fica retificada a sentença para afastar a multa cominatória.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024